Tribunal: TJDFT
Processo: 0752939-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual se pretendia afastar a homologação de laudo contábil e rediscutir a metodologia de cálculo relativa ao grupamento de ações e aos honorários sucumbenciais, sob alegação de omissão, contradição e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a preclusão quanto à discussão sobre a metodologia do laudo contábil, o grupamento de ações e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, pois o recurso apresenta utilidade e necessidade para veicular alegação de vícios do julgado, nos termos do CPC, art. 1.022. 4. Não há erro material quanto ao grupamento de ações, porque o acórdão embargado enfrenta expressamente a insurgência e conclui que a controvérsia sobre a metodologia adotada no laudo pericial já foi decidida no processo de origem, sem impugnação tempestiva, o que impede a rediscussão da matéria.
5. A invocação do CPC, art. 494, não afasta a preclusão, pois a pretensão deduzida não se limita à correção de inexatidão aritmética evidente, mas busca revisar critérios técnicos e jurídicos acolhidos na origem, com reexame de premissas já estabilizadas processualmente. 6. Também não há omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, porque o acórdão embargado registra que a discussão sobre a metodologia de cálculo da verba já se encontrava preclusa em razão de decisão anterior não impugnada oportunamente. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inversão do resultado do julgamento, sendo inadequada a via recursal para reabrir matéria já decidida.
8. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida, na forma do CPC, art. 1.025.
9. A multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o, não deve ser aplicada, porque, embora os embargos revelem intuito de rediscussão, não se evidencia de forma inequívoca caráter manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED, 0742034-11.2022.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado em 28.11.2023.